Tribunal: STF
Processo: ARE 1533362
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À INAFASTABILIDADE DO ACESSO E DA ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660 E Nº 895). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se na origem de ação rescisória apresentada por Siderco Trading S.A. em desfavor da União em julgamento proferido nos autos de mandado de segurança (e-doc. 3). 



    2. Ocorre que, na análise prévia, “intimada para efetuar o depósito, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito (CPC, art. 267, inc. VI), a requerente interpôs agravo interno dessa decisão, afirmando, em resumo, que não possui[ía] meios para realizar o depósito e que preenche[ia] todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando, ainda, o direito ao crédito-prêmio na forma pleiteada” (e-doc. 28, p. 2).



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu a questão na forma assim ementada:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNICA NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO (CPC, ART. 488, INC. II). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 490, INC. II, C/C ART. 267, INC. IV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. É pacifico na jurisprudência no sentido de que a obrigação do depósito, na forma prevista no artigo 488 do CPC, somente é dispensada em se tratando de ações rescisórias ajuizadas pelos entes da federação ou por suas autarquias ou fundações públicas ou, ainda, por pessoas beneficiárias da Justiça Gratuita, sendo certo que a requerente não se enquadra em nenhuma dessas condições. 



    2. O depósito prévio previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil é condição de procedibilidade da ação rescisória. A falta desse requisito motiva o indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 490, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido. Indeferida a petição inicial (CPC, art. 490, inc. II) e extinta a ação, sem resolução de mérito (CPC, art. 267, inc. IV). 



    4. Ônus da sucumbência pela requerente. Honorários fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC.“ (e-doc. 28, p. 28).



    4. Os embargos de declaração apresentados foram desprovidos. Eis a ementa do acórdão: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADEDE EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO JULGADO. HIPOSSUFICIÊNICA NÃO COMPROVADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO (CPC, ART. 488, INC. II). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 490, INC. II, C/C ART. 267, INC. IV). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 20, §§ 3° E 4°). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nem há nenhum erro material a ser corrigido. 



    2. O julgado atacado debateu e decidiu expressamente toda a matéria trazida pelas recorrentes, de forma clara, coerente e fundamentada, concluindo que o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da parte autora, razão pela qual foi indeferido o beneficio da justiça gratuita e, por conseguinte, exigido o depósito previsto no artigo 488, inciso II, do CPC, para viabilizar o prosseguimento da ação, o que não foi realizado no prazo concedido.



    3. Também não houve nenhum vício na fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que foram fixados em consonância com o disposto no artigo 20, §§ 3° e 4°, do CPC. 



    4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STF e do STJ. 



    5. Ressalto que o recurso interposto, ainda que com o fim de prequestionamento, deve observância ao artigo 535, do CPC, o que não se verificou, in casu. Precedentes do STJ. 



    6. Efeitos modificativos aos embargos de declaração são admissíveis, excepcionalmente, quando manifesto o equívoco, o que não é o caso. Persistindo o inconformismo, deverão lançar mão do recurso próprio. 



    7. Ambos os embargos de declaração desprovidos.” (e-doc. 36, p. 13-14).



    5. A recorrente apresentou recurso especial para que o Superior Tribunal de Justiça conhecesse e desse provimento ao recurso especial para deferir a gratuidade de justiça e, em consequência, a dispensa do depósito prévio previsto no art. 488, inc. II, do Código de Processo Civil (e-doc. 39). 



    6. O recurso especial não foi conhecido (e-doc. 93) e o agravo interno posteriormente apresentado não foi provido. Eis o teor da ementa da decisão colegiada:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. IRREGULARIDADE FORMAL. TEMAS 881 E 885/STF. FALTA DE PERFEITA ADEQUAÇÃO COM O CASO DOS AUTOS. 



    1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque da tese suscitada no especial apelo, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, nem houve indicação no apelo raro de afronta ao art. 535 do CPC/73. Incidência da Súmula 211/STJ. 



    2. Pelo mesmo motivo, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 



    3. Não havendo perfeita adequação entre as questões jurídicas discutidas nos Temas 881 e 885/STF e o debate trazido no apelo raro (violação ao art. 2º da Lei n. 1.060/50), ou mesmo aquele veiculado na ação rescisória subjacente (vigência temporal do crédito-prêmio de IPI), nada há a deferir quanto aos pleitos formulados pela recorrente motivados por essas repercussões gerais. 



    4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 127, p. 1).



    7. Desta decisão, a parte recorrente apresenta o presente recurso extraordinário, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, afirmando “flagrante e frontal violação perpetrada pelo decisum ao entendimento fixado no julgamento do RE nº 949297 e do RE nº 955227, em regime de Repercussão Geral (Temas 881 e 885), bem como ao disposto nos artigos da Constituição Federal, quais sejam, o artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, e LV, bem como o artigo 150, II, todos da CRFB/88” (e-doc. 134, p. 20-21).  



    7.1. Relata que, “após a interposição do Recurso Especial, sobreveio fato novo, consubstanciado no julgamento, em 08/02/2023, pelo Supremo Tribunal Federal, dos recursos RE 949297 e o RE 955227, em sede de Repercussão Geral, sob os Temas 881 e 885” (e-doc. 134, p. 3; grifos no original).



    7.2. Compreende que “a hipótese dos autos trata de uma decisão de mérito que versa sobre relação tributária de trato continuado, devidamente transitada em julgado, e cujo mérito foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral” (e-doc. 134, p. 11; grifos no original).



    7.3. Lembra que “o julgamento que se pretende rescindir trata justamente de uma relação tributária de trato continuado, uma vez que o creditamento de IPI se prolonga no tempo, afetando diretamente o valor pago do imposto mensalmente” (e-doc. 134, p. 14; grifos no original).



    7.4. Cita decisão minha nos autos do RE nº 1.367.180/SC e aponta que, “no caso em tela, igualmente discute-se matéria referente a creditamento de IPI , bem como coisa jugada operada em mandado de segurança, pelo que o precedente desta Suprema Corte deve ser igualmente aplicado” (e-doc. 134, p. 14; grifos no original).



    7.5. Afirma que, “ao deixar de aplicar as teses fixadas nos RE 949297- RG e o RE 955227-RG, o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais neles expressos, quais sejam, o artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, e LV da CRFB/88, em cuja abrangência se insere a coisa julgada e a proteção da confiança” (e-doc. 134, p. 16; grifos no original).



    7.6. Aduz que “o acórdão recorrido violou o princípio da isonomia tributária, consubstanciado no artigo 150, II, da CRFB/88, pois, ao não aplicar os Temas de Repercussão Geral à hipótese vertente, concedeu tratamento desigual aos demais jurisdicionados” (e-doc. 134, p. 16; grifos no original).



    7.7. Observa que “a ação rescisória, cujo valor da causa alcançava a cifra de R$57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) à época da sua propositura, não foi admitida na origem, pois a Corte Regional partiu da premissa equivocada de que não teria sido demonstrada a hipossuficiência da Recorrente. Trata-se, portanto, de questão meramente formal, que impediu a análise do mérito da ação autônoma, gerando verdadeira situação kafkiana”



    8. O recurso foi inadmito sob os fundamentos assim ementados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DE MÉRITO, DEBATE FÁTICO OU OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INADMITIDO.” (e-doc. 147, p. 1). 



    9. O agravo interno simultaneamente apresentado (e-doc. 155) não foi provido. Eis o teor da ementa do julgado:



    ”AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido nos Temas n. 660 e 895 do STF. 



    1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da apreciação da matéria fática. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 



    3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 



    3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais e da apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 177, p. 1-2). 



    É o relatório.



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) A irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado para serem confirmados:



    (...)



    Da mesma forma, merecem ser ratificados os pilares da decisão de fls. 2.236/2.239, que rejeitou os embargos de declaração anteriores, in verbis:



    (...)



    Conforme antes consignado no apelo raro, indicando-se ofensa unicamente ao art. 2º da Lei n. 1.060/50, defendeu-se a seguinte linha recursal: ‘Conclui-se pelo exame da documentação apresentada (balanços + DIPJ) que a Recorrente teve prejuízo líquido acumulado no exercício de 2011 e 2012 no valor de R$ 1.245.031,73’ (fl. 2.101), sendo certo que,’ainda que a Recorrente liquidasse integralmente o seu ativo, antecipasse o recebimento de crédito pendente ou utilizasse integralmente o seu faturamento bruto anual, não seria suficiente para depositar o percentual exigido no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme se verifica na DIPJ 2012’ (fl. 2.101). 



    Ocorre que a leitura atenta do acórdão regional (fls. 2.013/2.041 e 2.076/2.089) revela que, em momento algum, o Sodalício a quo se pronunciou sobre a tese veiculada no especial apelo (‘a Recorrente teve prejuízo líquido acumulado no exercício de 2011 e 2012 no valor de R$ 1.245.031,73’ - fl. 2.101, sendo certo que, ‘ainda que a Recorrente liquidasse integralmente o seu ativo, antecipasse o recebimento de crédito pendente ou utilizasse integralmente o seu faturamento bruto anual, não seria suficiente para depositar o percentual exigido no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme se verifica na DIPJ 2012’ - fl. 2.101), apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. 



    Importante anotar que, na insurgência especial, não houve indicação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 nem alegação da existência de possível omissão. 



    Logo, escorreito o decisório alvejado ao fazer incidir na espécie a Súmula 211/STJ. Convém assinalar que ‘O prequestionamento, como é assente na jurisprudência da Corte, decorre de norma constitucional e na instância derradeira só se apreciam questões jurídicas discutidas e decididas nas instâncias inferiores. Para sua configuração (do prequestionamento) não basta a simples menção (no aresto recorrido) aos dispositivos que se pretendem violados; é necessário que sobre eles se tenha expendido juízo de valor, interpretando-se-lhes o sentido e aplicando-se-lhes aos fatos da causa. Decidir, como impõe o texto constitucional (art. 105, III), importa em justificar, fundamentar, em decorrência do que dispõe a Carta Magna (art. 93, IX), significando que a matéria há de ter sido enfrentada e decidida’ (REsp n. 140.196/SP, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 10/11/1998, DJ 1º/2/1999, p. 108).



    Outrossim, o prequestionamento implícito pressupõe o debate inequívoco da tese à luz da legislação tida como violada, o que, como visto, não ocorreu nos autos. A propósito:



    (...)



    Releva destacar, ainda nesse ponto, que no agravo interno vertente a parte cingiu-se a alegar que "a discussão foi amplamente debatida na 2ª Instância. O que ocorreu, na verdade, foi que o Acórdão Recorrido alcançou conclusões diversas das normalmente aplicadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 2.251), sem, contudo, transcrever trechos do aresto recorrido capazes de demonstrar o efetivo prequestionamento da tese recursal suscitada perante esta Corte Especial. Tudo isso ratifica a conclusão estampada na decisão recorrida pela incidência da Súmula 211/STJ. 



    Adiante, mantido o óbice sumular 211/STJ, igualmente aplicável ao dissídio pretoriano, remanesce incólume a inviabilidade de conhecimento do apelo raro por essa senda; sendo claro igualmente que, de fato, a alegada dissidência interpretativa, nos moldes em que apresentada no arrazoado recursal (fls. 2.107/2.0109), padece de irregularidade formal. 



    Registre-se, por fim, que a singela afirmação da parte demandante de que ‘os Temas 881 e 885 guardam sim relação com o caso em tela, uma vez que se pretende, na presente demanda desconstituir coisa julgada formada em matéria tributária’ (fl. 2.254) revela-se inapta a combater o pilar trazido na decisão integrativa de que a questão jurídica discutida nos aludidos recursos representativos de controvérsia constitucional não possui perfeita adequação com a hipótese dos autos, seja considerando o debate trazido no especial apelo (violação ao art. 2º da Lei n. 1.060/50), seja aquele da ação rescisória subjacente (nas palavras do próprio recorrente: ‘a presente ação, trata, na origem, de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2003.51.01.0073300-8, de forma a declarar a vigência do crédito-prêmio de IPI, diante da mudança de posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria’ - fl. 2.223 - g.n.). 



    Reiterem-se, por pertinentes, as descrições das questões jurídicas debatidas nos aludidos temas de repercussão geral:



Tema 881/STF: Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado (g.n.). 



Tema 885/STF: Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado (g.n.). 



    Ressai, portanto, intocável a correção do decisum agravado ao pontuar ser notória a discrepância entre as questões jurídicas objeto dos representativos da controvérsia da Excelsa Corte e as relativas ao mérito do recurso especial e da ação desconstitutiva subjacente, daí por que concluiu nada haver a deferir no tocante aos pleitos formulados com base nesses temas de repercussão geral, a saber: ‘fosse provido o Recurso Especial por todo o já exposto, e especialmente diante da desnecessidade de ação rescisória ante os Temas 881 e 885 do Supremo Tribunal Federal (e, consequentemente, de depósito), para se determinar o prosseguimento do feito sem depósito; ou [...] fosse o presente feito recebido como Ação Ordinária, com a consequente dispensa do depósito judicial ora em discussão no presente Recurso, para que se prosseguisse a discussão e, ao final, fosse confirmado o entendimento firmado pelo Tema de Repercussão Geral 63, declarando o direito da Recorrente ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI até o ano de 1990; ou [...] alternativamente, diante também do decidido nos Temas 881 e 885 do STF, que fosse julgado diretamente o mérito da questão por esta Corte, para a anulação da coisa julgada inconstitucional existente nos autos do Mandado de Segurança 2003.51.01.007330-8, com o reconhecimento do direito da Recorrente ao aproveitamento do crédito-prêmio do IPI até o ano de 1990, para que prevaleça o entendimento firmado pelo Tema de Repercussão Geral 63’ (fls. 2.225/2.226 - g.n.). 



    ANTE O EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo interno.” (e-doc. 127, p. 4-11; grifos no original). 



    12. De início, observa-se que o art. 5º, incs. XXXV, XXXVI, e LV, bem como o art. 150, inc. II, da Constituição da República, indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. 



    13. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação dos dispositivos constitucionais ditos violados. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    14. Ademais, também não merece prosperar a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). O Superior Tribunal de Justiça efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos acrescidos).  



    14.1. Ainda, neste ponto, cumpre destacar decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    15. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV (coisa julgada, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    16. Nestes termos, o acórdão do STJ está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    17. No mais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    18. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Em caso de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator